Tribunal: STF
Processo: ARE 1448229
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 21, fl. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. 



    1. O prazo para a execução da verba complementar é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária, nos termos da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Não tendo havido a suspensão do feito, impõe-se reconhecer a preclusão.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, LUIS ANTONIO GONÇALVES GARCIA alega que o acórdão recorrido decidiu em desconformidade com a tese firmada no RE 579.431-RG, Tema 96 da repercussão geral. 



    Sustenta que não há falar em “preclusão ao caso em tela, devendo ser determinado o prosseguimento do feito, com a determinação de execução complementar para que sejam aplicados juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação, bem como, em razão da comprovação de inexistência de prescrição” (fl. 13, Doc. 29).



    O RE foi inadmitido com aplicação dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 36).



    No Agravo, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade daqueles enunciados sumulares (Doc. 45).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 9, Doc. 29):



    “O instituto da Repercussão Geral em causas previdenciárias é de fácil averiguação posto que existem milhares de segurados na mesma situação ao caso que se apresenta. 



    Vale destacar que não há dúvidas acerca da existência de Repercussão Geral no que tange aplicação dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, eis que a Corte Constitucional, no julgamento do RE 579.431/RS (Tema 96) já declarou a sua constitucionalidade. 



    Sendo assim, a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica e social, preenchendo os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. ”



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fl. 3-7, Doc. 22):



    “Prescrição Intercorrente: 



    2. Inicialmente cumpre referendar que o processo se encontra baixado e arquivado desde 11/12/2015. 



    Embora a suposta existência de decisão favorável a amparar o pedido do autor, tenho que deva ser reconhecida a prescrição intercorrente. 



    Está assentado na jurisprudência que a prescrição da execução é a mesma da pretensão de conhecimento, contada do trânsito em julgado: STF, Súmula 150, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"; STJ, AgRg no AREsp 433.156/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014 e AgRg no AREsp 390.404/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014. 



    No presente feito, após o levantamento dos valores requisitados e nada mais tendo sido requerido pelo demandante, ocorreu o arquivamento dos autos em 12/2015. Assim, ainda que o prazo prescricional venha a ser contado a partir dessa data e não do trânsito em julgado do processo de liquidação, o pedido de apuração de créditos complementares (em 06/2021) ocorreu após o lapso temporal de 5 (cinco) anos do arquivamento. 



    Desse modo, acolho a prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 924, V, c/c artigo 771 do CPC 2015.



    Execução complementar: execução extinta, valores requisitados e coisa julgada 



    3. Nas execuções extintas ou nas que já foi requisitado o pagamento à Fazenda Pública, não se admite a execução complementar para a inclusão de índices de atualização monetária no período da conta original, porque a matéria já está preclusa (CPC 2015, arts. 494, 502, 505 e 507), desde (a) o trânsito em julgado dos embargos ou, na sua falta, (b) a preclusão da decisão que homologou o cálculo determinando a expedição da requisição para pagamento da dívida. 



    Com efeito, a jurisprudência autoriza a pretensão de execução complementar, mesmo após a extinção da execução ou a requisição do pagamento, mas na hipótese (i) em que não houve o correto cumprimento do estabelecido no título executivo judicial, seja, exemplificativamente, por não ter sido executada uma parcela da condenação, ou por erro manifesto no índice de atualização monetária ou da taxa de juros de mora no respectivo cálculo, entendidos como erros aritméticos; bem como na hipótese de (ii) cobrança de correção monetária entre a data da conta original e a do efetivo pagamento da requisição/precatório. 



    Nessas situações não se opera a coisa julgada, porque, na primeira, prevalece o interesse no exato cumprimento do título judicial e, na segunda, não houve decisão, em regra, sobre os consectários no período, posto que apenas configurados em momento posterior à decisão, quando do efetivo recebimento do valor requisitado.



    Contrariamente, esbarra no impedimento da coisa julgada, a pretensão de rediscutir a atualização monetária ou os juros de mora no período abrangido no cálculo definitivamente homologado, mesmo que para a inclusão de expurgos inflacionários.



    […]



    Ademais, o resultado do julgamento do RE nº 870.947, ainda pendente de apreciação pelo STF, consoante o Tema 810 das repercussões gerais não tem nenhuma repercussão nos autos, na medida em que verificada a coisa julgada e preclusão sobre os índices de atualização monetária e juros de mora do período abrangido na requisição de pagamento.



    Quanto à correção monetária dos valores inscritos em precatório pelo INPC ou outro índice, em substituição à TR, utilizada atualmente pelo TRF da 4ª Região, o STF concluiu, na sessão de 25/03/2015, a modulação de efeitos das decisões nas ADIs 4.357 e 4.425. Da ata de julgamento, publicada no DJE 67, de 10/04/2015, constata-se que se mantiveram válidos os precatórios/requisições de pagamento de pequeno valor expedidos ou pagos até 25/03/2015 em que aplicada a correção monetária pela TR. 



    Por outro lado, admitiram-se válidos, também, os precatórios no âmbito federal que, eventualmente, tenham sido expedidos com atualização pelo IPCA-E em cumprimento às Leis de Diretrizes Orçamentárias n° 12.919/2013 e 13.080/2015.



    Com isso, não é devida a atualização monetária pelo IPCA-E para as requisições de pagamento expedidas até 25/03/2015, como é o presente caso. 



    4. Ante o exposto, indefiro o pedido de execução complementar.



    Assim, não tendo havido a suspensão do feito quanto ao Tema 810, impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente, especialmente se os cálculos não violam o título executivo, que nada dispôs quanto à matéria.



    […]



    Nestas condições, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.” 



    Verifica-se, portanto, o Tribunal de origem reconheceu a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 924, V, c/c art. 771 do CPC, razão pela qual entendeu que a discussão da atualização monetária e dos juros de mora no período abrangido no cálculo definitivamente homologado já está preclusa.



    Como se vê, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no Tema 96 articulado pelo recorrente, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De outro lado, é inviável, em sede extraordinária, analisar o entendimento do Tribunal de origem acerca da preclusão, uma vez que a análise de matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 e 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 



    1. No que tange à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, ressalte-se que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    2. Quanto à questão de fundo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao alegado julgamento de matéria preclusa; à concessão de indenização de apenas 50% da cobertura florestal, à avaliação do imóvel como rural, ao princípio da justa indenização e aos juros compensatórios, na hipótese, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.318.250 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/9/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.379.536-AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 30/6/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente